Tribunal: STF
Processo: HC 125622
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-21
Data de publicação: 2017-03-21

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Roubo majorado pelo emprego de arma, Cárcere privado e Associação criminosa. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 



    2. A superveniência do julgamento do mérito do recurso ordinário em habeas corpus, interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, prejudica a análise da impetração. 



    3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    4. Habeas Corpus não conhecido, revogada a liminar.